Tribunal: TJPA
Processo: 0801299-46.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801299-46.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA. - EPP

AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0801299-46.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S): BGG PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA – EPP.

ADVOGADO(A)(S): PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR (OAB/PA 4.441).

EMBARGADO(A)(S): ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD.

ADVOGADO(A)(S): FELIPE JACOB CHAVES (OAB/PA 13.992).

JULIA LAMOGLIA CABRAL DE VASCONCELLOS (OAB/PA 27.179).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Caso concreto em análise: Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC. Embargante busca reexame de mérito sem superar o juízo de admissibilidade recursal.

2. Questões discutidas: A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser conhecidos quando não observam o dever de impugnação específica previsto no art. 1.023 do CPC e não apontam precisamente os vícios do art. 1.022 do CPC no contexto da decisão embargada.

3. Razões de decidir: Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e função integrativa, destinam-se a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC) e devem observar o princípio da dialeticidade recursal, com impugnação específica dos vícios alegados (art. 1.023 do CPC). O acórdão embargado limitou-se ao juízo de admissibilidade do agravo interno, reconhecendo a ausência de impugnação específica. As alegações dos embargos declaratórios versam sobre mérito recursal, não guardando correlação com os fundamentos do não conhecimento. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, sua análise pressupõe a superação do juízo de admissibilidade recursal, conforme precedente do STJ (REsp n. 1.633.948/RS). Ausência de impugnação específica quanto ao acórdão embargado.

4. Dispositivo: Embargos de declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, haja vista a ausência de impugnação específica quanto ao acórdão embargado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
N.º 0801299-46.2022.8.14.0000
.

COMARCA:

BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):

BGG PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA – EPP.

ADVOGADO(A)(S):

PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR (OAB/PA 4.441).

EMBARGADO(A)(S):

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD.

ADVOGADO(A)(S):

FELIPE JACOB CHAVES (OAB/PA 13.992).

JULIA LAMOGLIA CABRAL DE VASCONCELLOS (OAB/PA 27.179).

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
BGG PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA – EPP,
em face do acórdão de Id. 17178848, proferido pela e. 1ª Turma de Direito Privado, que
não conheceu do agravo interno, em razão de falta de impugnação específica.

Nos
embargos de declaração (Id. 17202503)
alega-se, em suma, que o acórdão guerreado é omisso e contraditório. Assinala que o v. acórdão não analisou a questão de ordem pública da ilegitimidade ativa do parte autora, pois inexistiria provas da filiação dos compositores na referida entidade associativa, e esta não poderia atuar como substituta processual dos verdadeiros titulares dos direitos autorais. Aduz, outrossim, que não restou verificada a inépcia da inicial, decorrente da ausência de documento essencial capaz de demonstrar a relação de músicas executadas. Por fim, ressalta que várias músicas executadas nos eventos da embargante já integram a classe de domínio público.

A embargada apresentou manifestação (Id. 17389933), pleiteando a não admissão dos embargos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.

1.

Caso concreto em análise:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC. Embargante busca reexame de mérito sem superar o juízo de admissibilidade recursal.

2.

Questões discutidas:
A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser conhecidos quando não observam o dever de impugnação específica previsto no art. 1.023 do CPC e não apontam precisamente os vícios do art. 1.022 do CPC no contexto da decisão embargada.

3.

Razões de decidir:
Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e função integrativa, destinam-se a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC) e devem observar o princípio da dialeticidade recursal, com impugnação específica dos vícios alegados (art. 1.023 do CPC). O acórdão embargado limitou-se ao juízo de admissibilidade do agravo interno, reconhecendo a ausência de impugnação específica. As alegações dos embargos declaratórios versam sobre mérito recursal, não guardando correlação com os fundamentos do não conhecimento. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, sua análise pressupõe a superação do juízo de admissibilidade recursal, conforme precedente do STJ (REsp n. 1.633.948/RS). Ausência de impugnação específica quanto ao acórdão embargado.

4.

Dispositivo:
Embargos de declaração não conhecidos.

Os presentes embargos declaratórios não superam o juízo de admissibilidade recursal inerente a todos os meios recursais,
daí porque não devem ser conhecidos
.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos existente na decisão judicial. A oposição de embargos de declaração deve se basear na configuração das situações previstas no art. 1.022 do CPC, vale dizer, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material.

Não obstante, os embargos de declaração também devem observar a norma legal que impõe o dever de impugnação específica e o princípio da dialeticidade recursal a teor do art. 1.023 do CPC. É dever do embargante apontar os vícios do art. 1.022 do CPC, precisamente no contexto decisório proferido. Tal situação não ocorre na hipótese dos autos.

Observo que o acórdão embargado resultou no não conhecimento do agravo interno anteriormente interposto porque a parte agravante, ora embargante, não impugnou especificamente os termos da decisão monocrática de Id. 9453107, que havia conhecido e desprovido o agravo de instrumento, deixando, assim, de cumprir o art. 1.021, §1º, do CPC. Portanto, o acórdão embargado reconheceu a falta de impugnação específica no agravo interno e, por isso mesmo, inadmitiu este recurso.

O embargante incorre novamente no mesmo equívoco. As alegações veiculadas nos embargos declaratórios não tem correlação direta com os fundamentos do acórdão que concluiu pela inadmissibilidade do agravo interno. As questões tratadas nos embargos de declaração versam sobre mérito dos recurso e não sobre o juízo de admissibilidade.

Por certo, se o agravo interno não superou o juízo de admissibilidade, as questões de mérito contidas no neste recurso não poderiam ser apreciadas no acordão. Logo, não há falar em omissão do acórdão embargado, posto que cuidou apenas do juízo de admissibilidade.

Ainda que as matérias veiculadas no mérito do recurso tenham natureza de questões de ordem pública, sua análise somente poderá ser efetivada com a positiva admissibilidade do interno, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DE EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. CONHECIMENTO DE

OFÍCIO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. I - O recurso especial tem como único fundamento a alegada impossibilidade de conhecimento de ofício da afirmada ilegitimidade dos sócios, tendo em vista a intempestividade da apelação que serviu de instrumento para a apreciação da questão.
II - Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as condições da ação e os pressupostos processuais, possam ser conhecidas de ofício no segundo grau de jurisdição em decorrência do aspecto da profundidade do efeito devolutivo, esse conhecimento está vinculado à presença do pressupostos de admissibilidade do recurso. III - Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso de apelação, a matéria de ordem pública nele alegada pela parte apelante não poderia ser conhecida, porque não se ultrapassou sequer a fase de admissibilidade do recurso de apelação.
IV - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.633.948/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017.)

Os presentes embargos de declaração não referem quaisquer vícios relacionados ao julgamento de inadmissibilidade do agravo interno; buscam, na verdade, que se examine o mérito recursal a despeito do não conhecimento do recurso anterior.

ASSIM,
nos termos da fundamentação,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, haja vista a ausência de impugnação específica quanto ao acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, 25 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 01/07/2025